Tribunal: STF
Processo: RE 1593478
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Condenação da Fazenda pública. Atualização monetária. Taxa SELIC. Emenda Constitucional nº 113/2021. Termo a quo. Data da vigência. Aplicação imediata. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

    2. O recorrente busca a reforma do acórdão, alegando violação do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021, ao argumento de que o Tribunal de origem, ao determinar a incidência da Taxa SELIC em momento anterior à citação do ente público, teria ofendido o referido dispositivo constitucional.

    3. O Tribunal de origem aplicou a Taxa SELIC para atualização de condenação contra a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão é saber se a aplicação da Taxa SELIC, como índice de atualização monetária para condenações da Fazenda Pública, está em conformidade com a Emenda Constitucional 113/2021 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    5. A Emenda Constitucional 113/2021 (arts. 3º, 5º e 7º) determina que as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas pela Taxa SELIC, que incide uma única vez, até o efetivo pagamento, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, aplicando-se imediatamente a partir de sua publicação.

    6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.047/DF e 7.064/DF, validou as disposições da Emenda Constitucional 113/2021 e reconheceu a legitimidade da aplicação da Taxa SELIC na atualização de valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

    7. O entendimento adotado no acórdão impugnado, que aplica a Taxa SELIC para atualização monetária em condenações da Fazenda Pública, está em consonância com a Emenda Constitucional 113/2021 e a jurisprudência desta Suprema Corte, que reconhece a aplicação imediata do referido índice.

    IV. Dispositivo

    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    9. Agravo interno conhecido e não provido.